Tribunal: TJDFT
Processo: 0738088-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738088-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO BEZERRA, CHRISTIANE RAMOS CARDOSO APELADO: INSTITUTO CONAB DE SEGURIDADE SOCIAL - CIBRIUS D E C I S Ã O Paulo Roberto Bezerra e Christiane Ramos Cardoso interpuseram apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando cobrança de mútuo, rejeitou a afirmada ilegitimidade passiva da apelante Christiane, decidiu ser lícita a cobrança dos juros capitalizados, ante expressa previsão contratual, bem assim rejeitou a afirmada abusividade da taxa correspondente, estipulada em 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) ao mês. Decidiu, ademais, não serem abusivos os juros de mora estipulados em dez por cento (10%), bem como a cobrança das despesas de custo operacional (taxa administrativa) e relativas (seguro cobrado na concessão do mútuo). Decidiu, por fim, indemonstrada a incidência de correção monetária negativa no período, bem como a existência de cobranças indevidas na planilha de cálculos apresentada pela parte recorrida. Com tais fundamentos, julgou procedente o pedido para condená-los ao pagamento de R$ 21.519,50 (vinte e um mil e quinhentos e dezenove reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária e de juros de mora, a partir da última atualização, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento (10%) do valor da condenação. Em sua apelação, Christiane Ramos Cardoso afirma não ostentar condições financeiras para arcar com o pagamento dos custos inerentes ao processo, sem prejuízo de sua subsistência. Requer, em razão disso, a concessão da gratuidade judiciária. Reitera a afirmada ilegitimidade passiva, aduzindo que sua responsabilidade é subsidiária, uma vez que é fiadora do outro apelante. Reitera, igualmente, as alegações expendidas na contestação acerca da afirmada abusividade dos juros de mora e da previsão de cobrança de custos operacionais. Sustenta, ademais, a ilegalidade da capitalização mensal dos juros contratuais. Sustenta que a planilha juntada pela parte recorrida é imprestável para apuração do crédito, eis que não foi acompanhada de relatório discriminado dos valores pagos e a pagar, sem a incidência de juros. Alega que tal circunstância obstou-lhe refazer os cálculos de forma a adequá-los ao que é efetivamente devido. Requer o provimento do apelo para afastar a responsabilização solidária e reformar a sentença quanto ao valor da condenação, reconhecendo-se a abusividade da cobrança. É o relatório. Passa-se à decisão. Nada há a prover quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante Christiane Ramos Cardoso, eis que, indeferida a benesse por meio da decisão de ID no 30485486, não houve interposição do recurso cabível (art. 101, do CPC). Ademais, a recorrente não motiva a reiteração do pedido em decorrência de fato superveniente, de forma que há que se manter hígido o indeferimento acima exposto. Dessa forma, indefiro a gratuidade judiciária para processamento do apelo de ID no 30485503, determinando o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de, não o fazendo, a apelante ver aplicada a regra prevista no art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator